Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736999-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO GOMES MACHADO AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, informe se persiste o interesse no julgamento do feito. Isso porque, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, após proferida a decisão ora agravada, que extinguiu o processo em relação ao agravante/autor, o administrador judicial se manifestou pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para determinar a retificação e inclusão dos dois créditos trabalhistas, no valor de R$ 28.161,52 (vinte e oito mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), em favor de REGINALDO GOMES MACHADO (ID 147948148, dos autos de origem). Em seguida, nota-se que o ora agravante concordou com o valor indicado (ID 149947218) e, ainda, o Ministério Público oficiou (ID 150581384), no sentido de não se opor ao julgamento de mérito dos pedidos de retificação e habilitação de crédito, concluindo pelo deferimento do pedido para habilitação do crédito trabalhista no valor de R$ 28.161,52 em favor de REGINALDO GOMES MACHADO, e do crédito equiparado a trabalhista no valor de R$ 2.822,33. Sendo assim, diante da possível perda de objeto do recurso, manifeste-se o agravante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator